Tribunal: TJES
Processo: 0018069-10.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018069-10.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CELIO JOSE DOS SANTOS
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0018069-10.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: CÉLIO JOSÉ DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR NEY BATISTA COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da r. sentença de fls. 62/69, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Sexta Vara de Serra/ES, em que o apelado foi absolvido da acusação de ter praticado os crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e ameaça (art. 129, §9º e art.147 do Código Penal).

Em suas razões recursais, às fls. 70/74, o Ministério Público pleiteia a reforma da r. sentença para que o acusado seja condenado pelo crime descrito no art. 129, §9º, do Código Penal.

Contrarrazões (fls. 76/81) no sentido de que seja negado provimento ao recurso da acusação e parecer ministerial (id. 2744807) para que lhe seja dado provimento.

É o que tenho a relatar.

Vitória
-ES
,
27
de junho de 2022
.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0018069-10.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: CÉLIO JOSÉ DOS SANTOS

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a peça acusatória (fls. 2/3) que, no dia 30 de novembro de 2017, por volta das 12h00min, na Rua Linhares, nº 802, Nova Almeida Centro, em Serra, Célio José dos Santos ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, Fernanda Kock Saturdino, bem como a ameaçou, após uma discussão envolvendo a filha de ambos.

Devidamente processado, o acusado foi absolvido de ambos os delitos imputados na denúncia, tendo a acusação se irresignado quanto à absolvição do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

A materialidade e a autoria delitiva do crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal são incontroversas, estando comprovadas nos autos pelo boletim unificado nº 34643307 (fls.6/7), pelo laudo de lesões corporais (fl. 14), bem como pelas provas orais produzidas, em especial os depoimentos da vítima e do acusado.

Não obstante, o magistrado
a quo
proferiu um juízo absolutório por entender presente
a causa excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Segundo se extrai do art. 25 do Código Penal, para que reste configurada a legítima defesa é necessário que estejam presentes os seguintes requisitos: reação a uma agressão atual ou iminente e injusta, moderação no emprego dos meios necessários à repulsa da agressão e defesa de um direito próprio ou alheio.

As provas que integram os autos demonstram que o acusado e a vítima iniciaram uma discussão, após a recusa da ofendida em fornecer documentos da filha de ambos.

A vítima, ao prestar declaração em três oportunidades, sendo uma em juízo (fls. 8/9, 19 e 39) afirmou que o acusado
tentou estrangulá-la

em decorrência da discussão e que, após o acusado sair da residência, chegou a lançar uma pedra em direção dele, que não o atingiu. A declarante afirmou, ainda, que no momento dos fatos o acusado “
estava
alcoolizado
”.

Por sua vez, o réu, ao ser interrogado em sede policial (fls. 16/16-v) asseverou que, após a vítima ter arremessado uma pedra em seu veículo, teria retornado para conversar com a ofendida, ocasião em que, por ela estar muito agressiva, “
revidou e empurrou Fernanda, que caiu e bate
u
a cabeça na parede
”.

Verifico, prefacialmente, que o fato do réu ter empurrado a vítima para repelir uma “injusta agressão”
-
agressão essa que sequer foi esclarecida nos autos –
não
se enquadra no conceito de uso moderado dos meios estritamente necessários
, visto que a ofendida chegou a cair e bater a cabeça, segundo o acusado.

O relato do apelado se encontra em dissonância com o laudo de lesões corporais, visto que foi atestado que a ofensa a integridade física
foi causada por meio de instrumento contundente
, tendo-lhe ocasionado
“
e
scoriação cerca de 05 cm em face anterior de cervical
. Escoriação cerca de 0,5 cm em punho esquerdo. Escoriação cerca de 0,5cm em face palmar direita”.

Em juízo, o acusado apresenta uma negativa genérica dos fatos, asseverando que a vítima “
jogou uma pedra no interrogando
” (fl.40),
alegação essa que, somada ao conteúdo de seu interrogatório policial, permite concluir que os fatos se desenvolveram na seguinte sequência: discussão entre o acusado e a vítima, o réu saiu em direção à rua, a ofendida jogou uma pedra no carro do apelado, que retornou à residência para agredir a vítima, que estava alterada.

Verifico, portanto, que se a agressão perpetrada pelo acusado deu-se em razão do lançamento da pedra pela vítima, a sua reação
não
ocorreu para repelir agressão atual ou iminente perpetrada pela ofendida, haja vista que o próprio apelado afirma que se encontrava no seu veículo quando a pedra foi lançada (fl.16).

Assim, entendo que a autoria e a materialidade delitiva restaram fartamente comprovadas, inexistindo causas de exclusão de ilicitude, razão pela qual
dou provimento ao recurso
para condenar o apelado
C
É
LIO JOS
É
DOS SANTOS
pela prática do crime descrito no art. 129, §9º, do Código Penal.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena
e as diretrizes
dos arts. 59 e 6
8
, do CP, passo à
dosimetria.

Relembro que
o crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica
é apenad
o
abstratamente com
detenção
,
de
três meses a três anos
.

Inicialmente, registro que é inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, visto que entre o recebimento da denúncia (20 de agosto de 2018 - fl. 23) e a presente condenação, transcorreu o lapso temporal inferior a oito (8) anos (art.109, IV do CP).

Na primeira fase da dosimetria,
a
culpabilidade
é inerente ao tipo penal. Os
antecedentes
são imaculados.
Não há elementos acerca da
conduta social
e da
personalidade
do acusado, razão pela qual deixo de valorá-las. Os
motivos
são inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias
em que se deu o crime não são desfavoráveis ao réu. As
consequências
não foram graves. O
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do
delito
.

Não havendo circunstâncias judiciais valoradas negativamente, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
03

(
três
)
meses de detenção.

Na segunda
fase,
inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

N
a terceira fase
,

ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena de
03

(
três
)
meses de detenção
.

Quanto ao
regime inicia
l
, considerando o
quantum
de pena aplicada, impõe-se o regime
aberto
,
nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

I
mpossível a substituição por penas restritivas de direitos, pois não atendidos os requisitos do art. 44, do CP.

Ante o exposto,
D
OU
PROVIMENTO
AO APELO
,
para
condena
r

C
É
LIO JOS
É
DOS SANTOS

pela prática
do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal
,
imputando-lhe a
pena de
03 (três) meses de detenção
,
em
regime inicial aberto
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0018069-10.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: CÉLIO JOSÉ DOS SANTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, CP.

EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.
REQUISITOS.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A legítima defesa se configura com os seguintes requisitos: reação a uma agressão atual ou iminente e injusta, moderação no emprego dos meios necessários à repulsa da agressão e defesa de um direito próprio ou alheio.

2. Não restou demonstrado o uso moderado dos meios estritamente necessários à repulsa da agressão, tampouco a agressão atual ou iminente perpetrada pela ofendida.

3. Os elementos de prova existentes nos autos não deixam dúvidas quanto à ocorrência do crime de lesões corporais no contexto de violência doméstica.

4.Prescrição da pretensão punitiva estatal não pode ser reconhecida, visto que entre o recebimento da denúncia e a presente condenação transcorreu o lapso temporal inferior ao previsto no art.109, IV do CP.

5. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
D
AR
PROVIMENTO

ao recurso.

Vitória/ES, 13 de julho de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.